Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS DE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ARRESTO DOS BENS DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RISCO REAL E IMINENTE. NÃO DEMONSTRADO.

1. A pretensão de que seja reconhecida a confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade empresarial depende da regular instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do que dispõem os arts. 795, § 4o, e 133 e seguintes, todos do CPC, não sendo suficiente a mera formulação de requerimento de arresto dos bens dos sócios em fase de cumprimento de sentença, os quais sequer tenham participado do processo de conhecimento

2. Não há risco real e iminente que justifique a concessão da medida excepcional, vez que indemonstrados indícios de dilapidação do patrimônio pelos sócios da empresa, cabendo destacar que o art. 24-A da Lei 9.656/98 prevê a indisponibilidade dos bens dos administradores da empresa até que haja a apuração e liquidação final.

3. Agravo de instrumento não provido.